Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719654-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABADIA TOBIAS TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ABADIA TOBIAS TEIXEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente em não fornecer o tratamento da NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (indicação de mastectomia simples em oncologia com biópsia linfonodo sentinela e reconstrução mamária) indicado pelo médico em hospital da rede pública de saúde (preferencialmente no HRT, onde já se encontra em tratamento ambulatorial), ou conveniado da rede privada que disponha. A impetrante afirma que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, uma vez que é costureira e por não conseguir trabalhar em razão de sua doença, sendo que no momento está recebendo como único rendimento o auxílio emergencial do Governo Federal, conforme extrato bancário acostado aos autos. Sustenta que “foi diagnosticada em 23 de junho de 2020, com neoplasia maligna de mama (CID: C50), com indicação de mastectomia simples em oncologia com biópsia de linfonodo sentinela e reconstrução mamária imediata. Afirma que foi encaminhada ao tratamento oncológico no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde foi determinado o início de tratamento quimioterápico, pelo Dr. João Luiz Neto Filho, CRM/DF 21048. O tratamento quimioterápico foi realizado entre agosto de 2020 e finalizado em 05 de março de 2021, conforme documentação anexada. Destaca que “mensalmente vai ao médico oncologista que a acompanha e que reforça a necessidade de realização de sua cirurgia de maneira urgente e breve, pois a demora na realização da cirurgia, pode gerar a metástase do câncer e seu posterior óbito”. Sustenta que a solicitação do procedimento cirúrgico foi realizada em 3 de março de 2021 ao setor responsável (regulação) e que não existe nenhuma previsão de data para que ocorra o procedimento cirúrgico pretendido. Informa que teve sua situação na lista de espera alterada de prioridade amarela para vermelha (situação mais grave e urgente), fato que ocorre se o paciente não tem sua cirurgia realizada após 60 (sessenta) dias do término de seu tratamento quimioterápico. Discorre sobre a legitimidade da autoridade impetrada, do direito à saúde assegurado na Constituição Federal e na legislação do Distrito Federal. Após considerações de direito, pugna pelo deferimento de medida liminar para determinar à autoridade coatora que providencie o referido procedimento cirúrgico. No mérito, pugna pela concessão da segurança vindicada de forma definitiva, confirmando-se o pedido liminar. Por fim, requer a aplicação subsidiária de multa em razão de eventual descumprimento da decisão judicial. No e. TJDFT, a eminente Desembargadora Maria Ivatônia proferiu decisão de ID: 26674075, ocasião em que deferiu a liminar requerida no mandamus, e determinou à autoridade coatora que realize a intervenção cirúrgica de mastectomia radical com reconstrução da mama direita da paciente ABADIA TOBIAS TEIXEIRA, conforme solicitação médica, (...), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial.” A parte impetrada apresentou informações em ID: 27114795. A impetrante, por meio da petição de ID: 27378978, requereu a aplicação de multa cominatória entre o dia 29/06/2021 e 08/07/2021, conforme decisão sob ID: 26674075, perfazendo um montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em razão de descumprimento da decisão judicial. Em ID: 29197384, o Distrito Federal pugna pelo indeferimento do pedido de processamento de execução da multa por suposto descumprimento. Posteriormente, a Ema. Desembargadora Maria Ivatônia proferiu nova decisão de ID: 30361868 e, em seguida, os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça, para manifestação” (ID 30497287). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente de objeto do presente mandado de segurança, uma vez que a cirurgia já fora realizada, parecer assim ementado: “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO URGENTE. LIMINAR CONCEDIDA. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. No caso vertente, a impetrante, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar a necessidade de ser internada em unidade hospitalar para submeter-se com urgência a tratamento cirúrgico. 2. Da análise dos autos, observa-se o cumprimento da liminar, uma vez que o procedimento cirúrgico foi realizado em 8 de julho de 2021 em hospital da rede pública de saúde. 3. Considerando que o Distrito Federal forneceu o tratamento necessário, com a realização da cirurgia, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 4. A providência material pretendida pela impetrante tornou-se inútil, em função da ocorrência de fato superveniente. Verificada a perda superveniente do direito objeto do writ, deve ser julgado extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Afastada a condenação em astreintes diante da realização da cirurgia em prazo razoável após a ciência da determinação judicial que concedeu a tutela específica de obrigação de fazer. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE WRIT, EXTINGUINDO-SE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (ID 30497287). A impetrante, no ID 30712666, pugnou pelo julgamento do mérito do mandado de segurança. No ID 31054724, o Distrito Federal pugnou pelo arquivamento do feito. É o relatório. Passo a decidir. Conforme anotado no relatório, a impetrante, por meio deste mandado de segurança, buscou a realização de cirurgia na mama em virtude de neoplasia maligna em regime de urgência na rede pública de saúde do Distrito Federal, na qual não havia previsão para a sua realização. Por meio da decisão de ID 26674075, foi deferida a gratuidade de justiça e a tutela de urgência nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro a liminar requerida no mandamus, e determino à autoridade coatora realize a intervenção cirúrgica de mastectomia radical com reconstrução da mama direita da paciente ABADIA TOBIAS TEIXEIRA, conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, de preferência na unidade de saúde (HRT), onde ela já iniciou seu tratamento, ou, não sendo possível, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Na hipótese de realização do procedimento na rede privada, deverá a autoridade coatora providenciar o encaminhamento da paciente à unidade hospitalar apta à realização do procedimento no prazo já fixado, e o custeio do tratamento pelo Distrito Federal. Dou a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão.” (ID 26674075). A autoridade impetrada, o Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, foi intimada de referida decisão em 5.7.2021, conforme certidão de ID 27059226, sendo este o termo a quo para o cumprimento da decisão, haja vista que deve ser contado da data da efetiva intimação de referida autoridade e não de outro órgão, mesmo que vinculado à estrutura da Secretaria. De acordo com o ID 27114800, a cirurgia deferida em tutela de urgência foi realizada em 8.7.2021, portanto dentro do prazo de 5 (cinco) dias definido na decisão pela qual deferida a tutela urgência a contar da intimação pessoal da autoridade impetrada. Não há se falar em aplicação da multa cominatória. Ademais, como a cirurgia felizmente já foi realizada às custas das rede pública de saúde, o presente mandado de segurança perdeu seu objeto, uma vez que a tutela de urgência teve caráter satisfativo. Nesse particular, destaca-se a desnecessidade de se julgar o mérito do presente mandado de segurança, uma vez que não há nenhum efeito patrimonial regressivo em face da impetrante, haja vista que a cirurgia foi realizada na rede pública de saúde, cuja realização é dever do Estado. Ademais, à impetrante foi deferida a gratuidade de justiça, de sorte que não houve adiantamento das custas processuais, o que afasta a necessidade de se avançar no mérito para que, na hipótese de concessão da segurança, o Distrito Federal fosse condenado à restituição das custas adiantadas. Igualmente, nos termos do artigo 25 da Lei 12016, no mandado de segurança não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que repele a necessidade de se julgar o mérito desta ação constitucional com vistas à verificação desse elemento sucumbencial. Desse modo, ante a realização da cirurgia pretendida no prazo estipulado na decisão pela qual deferida a tutela de urgência, esvaiu-se o objeto deste mandado de segurança, o que impõe a sua extinção em razão da perda superveniente do interesse de agir. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora